Tribunal: TJMT
Processo: 1021434-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021434-16.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sabemi Previdência Privada S.A. contra a decisão que, em ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que a decisão administrativa do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) “baseou-se, tão somente, em alegações unilaterais da consumidora que se limitou a referir que não contratou, mas não soube explicar como havia um contrato de seguro por ela assinado. Assim, não levou em consideração as defesas administrativas apresentadas pela autora, havendo claro cerceamento de defesa, visto que a decisão administrativa não se baseou nos argumentos trazidos pela parte agravante”.
Assevera que “a fixação da multa no valor de R$ 60.000,00 (setenta mil reais) – pena base, não considerou de maneira adequada à gravidade da suposta infração, tendo em vista o pequeno valor em discussão. Tampouco considerou a ausência de vantagem auferida pela ora autora, pois havia prova da contratação. Desconsiderou, ainda, que houve o cancelamento do contrato. Não houve violação às normas de direito do consumidor, tendo em vista que comprovada a anuência da consumidora na contratação do seguro”, a revelar a ausência de motivação do ato administrativo.
Afiança que “a iminência da inscrição em dívida ativa bem como a não concessão da tutela antecipada, caracterizam o perigo de dano, preenchendo tal requisito necessário para a concessão da urgência”. Ainda, “depositou em juízo o valor da multa a título de contracautela, como forma de demonstrar a sua boa-fé, através do seguro garantia”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a exigibilidade da multa.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] In casu, buscam os Requerentes a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa imposta no Processo Administrativo F.A. n.o 51.001.001.15- 0034.314, impedindo que o réu inscreva a autora em dívida ativa e determinando-se ao requerido o imediato levantamento de qualquer restrição ao crédito da autora.
Em que pese seja louvável a argumentação despendida pela parte Autora, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que a documentação apresentada ao ID: 69203068 e seguintes, não me convenceu da existência da probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta ilegal atribuída ao reclamado.
Ademais, neste limiar, pressuponho que ao deferir a tutela provisória de evidência vindicada, acabaria por adentrar no mérito da presente demanda, medida esta que poderá acarretar em prejuízos ao Requerido e ao futuro julgamento final da lide.
[...]
Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da medida.
Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro o provimento antecipatório vindicado. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1038470-45.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 70109099 – fls. 2/4).
Consoante informações retiradas no sítio eletrônico da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), constata-se, a princípio, a regularidade da apólice de seguro garantia apresentada pela agravante (Primeira Instância, Id. 69203072), cuja data de vigência expira no dia 22 de outubro de 2016.
Todavia, o valor atualizado da dívida à época do ajuizamento corresponderia ao montante de R$ 95.905,01: noventa e cinco mil novecentos e cinco reais e um centavos (Primeira Instância, Id. 69203081 – fls. 100).
Assim, à primeira vista, a referida apólice de seguro garantia com valor segurado de R$ 91.000,00: noventa e um mil reais, não é suficiente, mormente, porque, exige-se a cobertura do montante integral da dívida constante da inicial, acrescido de trinta por cento (30%), com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.
[...] É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).
Quanto à alegada ilegalidade do ato administrativo, a questão será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2012.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator